Tribunal: TJMT
Processo: 1031628-70.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031628-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IGOR SILVA DOS SANTOS ALVES - CPF: 090.081.755-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Juízo Plantonista da Comarca de Nova Mutum-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO – VIABILIDADE – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – LIMINAR CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA POR CAUTELARES MENOS ONEROSAS – BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), com alegação de

ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Três questões centrais são objeto de discussão: a) a gravidade abstrata do crime não autoriza a prisão preventiva; 2) o paciente “possui bons antecedentes, [...] não possui quaisquer outras passagens criminais, possui residência fixa e atividade laboral devidamente registrada”; 3) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da prisão preventiva baseou-se na gravidade abstrata do delito, por se tratar de crime doloso de natureza grave, equiparado a crime hediondo.

4. A prisão preventiva deve ser decretada somente quando não houver medidas cautelares menos gravosas suficientes para garantir os objetivos do processo penal, conforme o art. 282, § 6º, do CPP.

5. O paciente possui predicados pessoais favoráveis e não há evidências de que, solto, colocará em risco a instrução processual ou a ordem pública, tornando adequadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP
.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é medida cautelar extrema e só deve ser aplicada quando outras medidas cautelares menos gravosas se mostrarem inadequadas para garantir a ordem pública, especialmente na ausência de elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente ou seu envolvimento em atividades criminosas organizadas."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC nº 127823 – Relator Min. Teori Zavascki – 23.6.2015;

STJ, HC 540.217/SC – Relator Min. Jorge Mussi – 21.2.2020;

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.11.2021.

TJMT, HC 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.

TJMT HC 1019466-82.2020.8.11.0000, Relator Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 11/11/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Igor Silva dos Santos Alves
, pretendendo desconstituir a decisão que decretou a prisão preventiva pela autoridade judiciária da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração foi convertida a prisão em flagrante delito em prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, em 02 de novembro de 2024.

Em resumo, sustentou que: a) a gravidade abstrata do crime não autoriza a prisão preventiva; 2) o paciente
“possui bons antecedentes, [...] não possui quaisquer outras passagens criminais, possui residência fixa e atividade laboral devidamente registrada”
; 3) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 250726152).

A liminar vindicada restou deferida em plantão judicial pelo Desembargador Marcos Machado, consoante decisão de id. 250870670.

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 251191659.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou pela denegação da ordem, com a cassação da liminar deferida (id. 252324667), sintetizando com a seguinte ementa:

“Síntese ministerial:
Habeas Corpus. Crime de Tráfico de Drogas. Prisão preventiva decretada. Decisão objurgada encontrava-se fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta. A liminar foi parcialmente deferida, sendo o paciente colocado em liberdade. Todavia, as circunstâncias fáticas apontam para a gravidade concreta do crime e para a periculosidade do agente, justificando sua prisão para garantia da ordem pública. No caso em tela, o paciente estava comercializando drogas, em visível sistema delivery, cuja entrega do entorpecente ocorreria em um local público, em um sábado e em plena luz do dia, ou seja, sem qualquer receio para a prática da conduta delitiva.
O parecer é pela cassação da liminar deferida e denegação do writ
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Igor Silva dos Santos Alves
, pretendendo desconstituir a decisão que decretou a prisão preventiva pela autoridade judiciária da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração foi convertida a prisão em flagrante delito em prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, em 02 de novembro de 2024.

Em resumo, sustentou que: a) a gravidade abstrata do crime não autoriza a prisão preventiva; 2) o paciente
“possui bons antecedentes, [...] não possui quaisquer outras passagens criminais, possui residência fixa e atividade laboral devidamente registrada”
; 3) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Pois bem.

Inicialmente, peço vênia para transcrever a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante do indiciado IGOR SILVA DOS SANTOS ALVES, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Segundo narrado no caderno informativo, policiais integrantes da equipe da Cavalaria realizavam o patrulhamento da Avenida dos Canários quando visualizaram o indivíduo Luis caminhando na calçada, o qual apresentou nervosismo ao visualizar a equipe policial.

Diante disso, foi abordado e durante a busca pessoal foi localizado uma caixinha de papel de seda, ocasião que Luis informou que estaria indo ao Banco Bradesco para comprar maconha com o autuado Igor.

De modo que, a equipe policial se deslocou até o local de encontro informado, momento em que realizaram a abordagem do autuado Igor, e ao realizarem a busca pessoal foi localizada uma porção de substância análoga à maconha.

Deste modo, os policiais prenderam em flagrante delito o indiciado IGOR SILVA DOS SANTOS ALVES e o encaminharam à Delegacia.

Em seguida, após o protocolo do Auto de Prisão em Flagrante, foi designada audiência de custódia, tornando o feito concluso para a solenidade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que a prisão do autuado IGOR SILVA DOS SANTOS ALVES está lavrada dentro da legalidade, visto que foi detido enquanto praticava o delito de tráfico de drogas.

As situações que o legislador estabeleceu como flagrante delito estão descritas no artigo 302, do Código de Processo Penal, transcrito
in verbis
:

“Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I – está cometendo a infração penal;

II – acaba de cometê-la;

III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração penal.”

Neste caso, em análise perfunctória, foi evidenciada a situação de flagrância elencada no inciso I, do artigo 302, do Código de Processo Penal.

Por isso, evidenciada a legalidade da prisão em flagrante do indiciado IGOR SILVA DOS SANTOS ALVES, procedo à respectiva HOMOLOGAÇÃO.

No mais, passo à análise acerca da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória, cumulada com a aplicação de medidas cautelares.

Inicialmente,
verifico haver provas de materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor de IGOR SILVA DOS SANTOS, considerando que foi abordado enquanto trazia consigo uma porção de substância análoga à maconha
.

As provas de materialidade estão consubstanciadas nos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência (ID n. 174349828), no termo de apreensão, no laudo preliminar da substância entorpecente (ID n. 174349836) e no boletim de ocorrência.

Não é demais aferir que a prisão, em qualquer de suas modalidades é a exceção. Todavia, quando presentes os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação de prisão preventiva, não resta alternativa senão manter o degredo. Tal medida odiosa e excepcional, infelizmente, é um mal necessário, quando inevitável a sua decretação.

Os requisitos da prisão preventiva são a materialidade e indícios de autoria do delito em tese, bem como, os pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal. No caso concreto, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria por parte do indiciado.

Portanto,
verifico a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código Processual Penal, evidenciado na necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública,
tratando-se de crime doloso de natureza grave, equiparado a crime hediondo
.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente. Bem como, quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento dos agentes, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes que efetivamente ocorrem no caso em tela, pela própria narrativa dos fatos.

Imprescindível ressaltar a periculosidade do crime de tráfico de drogas, que traz danos a toda a sociedade e fomenta a prática de outros delitos, disseminando a dependência química.

Assim, cuidando-se da prática de crime que a pena máxima fixada em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, a decretação da custódia cautelar é perfeitamente admitida pelo ordenamento.

Assim, presentes os requisitos necessários,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de IGOR SILVA DOS SANTOS ALVES
, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Processual Penal.

Expeça-se o respectivo mandado de prisão em desfavor do indiciado IGOR SILVA DOS SANTOS ALVES.

Cientifique-se a autoridade policial acerca do inteiro teor da presente decisão, bem como, seja esta oficiada para encartar aos autos o exame de corpo de delito do autuado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa...”
(id. 250726153, p. 58/63).

Para evitar a desnecessária tautologia consigno as razões apresentadas em sede de liminar pelo douto Plantonista Desembargador Marcos Machado,
in verbis
:

“Extrai-se que, em 2.11.2024, o paciente IGOR SILVA DOS SANTOS ALVES foi preso em flagrante trazendo consigo uma porção de maconha, com peso estimado em 20,432g (vinte gramas e quatrocentos e trinta e dois centigramas), destinada à comercialização para usuário de drogas [Luis Henrique de Lima] pelo valor de R$100,00 (cem reais), em via pública da Comarca de Nova Mutum (fls. 16/18-ID 250726153).

Na audiência de custódia realizada em 3.11.2024, o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum,

em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“No mais, passo à análise acerca da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória, cumulada com a aplicação de medidas cautelares.

Inicialmente, verifico haver provas de materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor de IGOR SILVA DOS SANTOS, considerando que foi abordado enquanto trazia consigo uma porção de substância análoga à maconha.

As provas de materialidade estão consubstanciadas nos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência (ID n. 174349828), no termo de apreensão, no laudo preliminar da substância entorpecente (ID n. 174349836) e no boletim de ocorrência.

Não é demais aferir que a prisão, em qualquer de suas modalidades é a exceção. Todavia, quando presentes os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação de prisão preventiva, não resta alternativa senão manter o degredo.

Tal medida odiosa e excepcional, infelizmente, é um mal necessário, quando inevitável a sua decretação.

Os requisitos da prisão preventiva são a materialidade e indícios de autoria do delito em tese, bem como, os pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal. No caso concreto, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria por parte do indiciado.

Portanto, verifico a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código Processual Penal, evidenciado na necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, tratando-se de crime doloso de natureza grave, equiparado a crime hediondo.”
(Luciana de Souza Cavar Moretti, juíza de Direito –fls. 69/75-ID 250726153).

Pois bem.

O Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública ao considerar que o paciente trazia consigo uma porção de maconha e a hediondez do tráfico de drogas.

Todavia, as afirmações genéricas e abstratas sobre o delito e/ou sua gravidade não constituem fundamentação idônea para autorizar a segregação cautelar, consoante entendimento consolidado do c. STJ (HC 478226/SE – Relator Min. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.12.2018; HC 95721/BA – Relator Min. Jorge Mussi – 9.3.2019).

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“Hipótese em que a decisão de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea e suficientes à decretação da medida cautelar [...] deixando de apontar elementos concretos extraídos dos autos que justificassem sua imprescindibilidade, o que caracteriza nítido constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário.”
(N.U 1018256-59.2021.8.11.0000 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 29.11.2021)

Noutro giro, o paciente é primário, não possui registros criminais pretéritos (Sistemas PJE, SEEU e SIAP), tem profissão definida [Sinaleiro na empesa Sanches Tricolono, com renda estimada em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)] e endereço certo [Avenida Avenida das Seriemas, 82 Bairro Nossa Senhora Aparecida - Nova Mutum/MT – 78000000] (ID 2145314176-fls.28/30).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC nº 140.907/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.3.2021).

Frise-se que as circunstâncias do suposto tráfico - trazer consigo
20,432g (vinte gramas e quatrocentos e trinta e dois centigramas) de maconha
- podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.11.2021).

Nesse quadro, as circunstâncias do ato criminoso [tráfico de drogas sob a “modalidade delivery”], as condições pessoais do paciente e a possível caracterização do tráfico privilegiado autorizam a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 – Relator Min. Teori Zavascki – 23.6.2015; STJ, HC 540.217/SC – Relator Min. Jorge Mussi – 21.2.2020; TJMT, HC 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020).

Com essas considerações,
DEFERE-SE PARCIALMENTE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, quais sejam: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades; 2) proibição de: a) manter contato com as testemunhas e com usuário Luis Henrique de Lima; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas, sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular/plantonista para expedição do apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.

Após,
DISTRIBUA-SE
na forma regimental e abra-se
VISTA
à i. PGJ.

Cumpra-se.”

Entretanto, a prisão preventiva, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a utilidade e eficácia do provimento jurisdicional final, a segunda busca adiantar os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da necessidade e adequação, referidos no artigo 282 do Código de Processo Penal, bem como no princípio da proporcionalidade.

Neste contexto, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da necessidade, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser “substituída” por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua necessidade e adequação, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

In casu
, após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo a imprescindibilidade da medida extrema imposta à
Igor Silva dos Santos
.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, foi preso em flagrante trazendo consigo uma porção de maconha, com peso estimado em 20,432g (vinte gramas e quatrocentos e trinta e dois centigramas), destinada à comercialização para usuário de drogas [Luis Henrique de Lima] pelo valor de R$100,00 (cem reais), em via pública da Comarca de Nova Mutum.

Entretanto, a despeito da gravidade da conduta imputada ao paciente, após examinar o conjunto probatório coligido no feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Isso porque,
o paciente é primário, não possui registros criminais pretéritos (Sistemas PJE, SEEU e SIAP), tem profissão definida [Sinaleiro na empesa Sanches Tricolono, com renda estimada em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)] e endereço certo [Avenida Avenida das Seriemas, 82 Bairro Nossa Senhora Aparecida - Nova Mutum/MT – 78000000] (ID 2145314176-fls.28/30).

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para garantir a ordem pública.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Portanto, no mérito, tenho que o caso é de confirmação da liminar, em especial porque das informações objetivadas, não surgiram circunstâncias que possam levar a reforma do entendimento esposado em sede de cognição sumária.

A propósito, cito o aresto do TJMT:

“A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para garantir a
ordem
pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.”(N.U 1021302-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –
TRÁFICO
ILÍCITO DE
DROGAS
– MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA
DROGA
– MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESPROPORCIONALIDADE– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS QUANTO AO PACIENTE – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – VIABILIDADE – BENEFICIÁRIO QUE NÃO OSTENTA MÁCULA EM REGISTROS PENAIS, BEM COMO, COMPROVA O ENDEREÇO FIXO, ESCOLARIDADE E TRABALHO LÍCITO NOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
LIMINAR

RATIFICADA
, COM CAUTELARES – ORDEM CONCEDIDA, NO MÉRITO.

A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Outrossim, importa que a prisão corresponda às exigências da proporcionalidade.

In casu, diante da aplicação do binômio: Necessidade X adequação, restam suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas nos artigos 319 do CPP que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém, com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, impondo-se, portanto, a concessão da ordem no mérito para restituir a liberdade ambulatorial do paciente, mediante a submissão as medidas cautelares diversas da prisão.” (N.U 1019466-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de
IGOR SILVA DOS SANTOS ALVES
, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas,

ficando o paciente advertido da possibilidade de imediata decretação da custódia cautelar, em caso de descumprimento

de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024